Tribunal: TCU
Processo: 004.920/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3533/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.920/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Maria Ribeiro Seabra (XXX.125.282-XX); Claudia Regina Franco do Vale (XXX.788.322-XX); Isaias Araujo da Silva (XXX.983.902-XX); Ivonete de Matos Sampaio (XXX.800.922-XX); Maria Jose Gatinho da Silva (XXX.884.402-XX); Maria Lenita dos Santos Rodrigues (XXX.499.482-XX); Osvaldo Silva do Espirito Santo (XXX.955.212-XX); Paulino Costa Miranda (XXX.884.082-XX); Tania Magali Coutinho de Vilhena Alves (XXX.862.032-XX); Vera Lucia Nunes da Silva (XXX.136.762-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.